Tribunal: TJMT
Processo: 1009946-50.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009946-50.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[AVINCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 30.658.365/0001-79 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), JOAO CORDEIRO DE AVILA JUNIOR - CPF: 424.541.741-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), JOAO CORDEIRO DE AVILA JUNIOR - CPF: 424.541.741-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009946-50.2024.8.11.0003

APELANTES:

AVINCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e JOÃO CORDEIRO DE ÁVILA JÚNIOR.

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MATO GROSSO - SICOOB SUL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL. LEGALIDADE DOS ENCARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução manejados em face de cobrança fundada em cédula de crédito bancário. Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de liquidez e exigibilidade do título, ilegalidade da capitalização de juros e do custo efetivo total (CET), além de pretenderem a descaracterização da mora.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se é nula a sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil;

(ii) saber se a cédula de crédito bancário é título dotado de liquidez e exigibilidade sem extratos bancários;

(iii) saber se houve pactuação válida da capitalização mensal de juros;

(iv) saber se a cobrança do CET e dos juros aplicados afronta a boa-fé objetiva ou o CDC;

(v) saber se os encargos contratuais descaracterizam a mora.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada. O julgamento antecipado da lide é admissível quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia (CPC/2015, art. 355, I). A produção de prova técnica é prescindível quando a parte não individualiza os encargos impugnados e os contratos já se mostram claros.

4. A cédula de crédito bancário, nos termos do art. 28 da L. 10.931/2004, é título executivo extrajudicial e exige apenas a demonstração clara da obrigação, sendo desnecessária a juntada de extratos se há planilha do débito e contrato firmado.

5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, o que se configura pela presença de taxas anual e mensal com descompasso entre si, conforme jurisprudência do STF (RE 592.377) e do STJ (REsp 973.827/RS).

6. O CET tem previsão normativa e visa transparência contratual. Sua cobrança só se torna abusiva quando há divergência entre o valor informado e o efetivamente praticado — o que não restou comprovado.

7. A mora contratual não se afasta quando os encargos questionados não se mostram ilegais, nos termos do REsp 1.061.530/RS, que condiciona a descaracterização à comprovação de abusividade na fase de normalidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Rejeitada a preliminar. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre diante de prova documental suficiente e ausência de demonstração concreta da necessidade de prova técnica.

2. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial hábil à execução, dispensando extratos bancários, desde que instruída com planilha do débito e cláusulas contratuais claras.

3. A capitalização mensal de juros é válida quando houver pactuação expressa, configurada pela estipulação simultânea das taxas anual e mensal.

4. A cobrança do CET e dos juros remuneratórios não caracteriza abusividade sem demonstração concreta de divergência ou excesso.

5. A ausência de ilegalidade nos encargos pactuados afasta a pretensão de descaracterização da mora contratual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 355, I; 370; L. 10.931/2004, art. 28; CDC, art. 51, IV.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009946-50.2024.8.11.0003

APELANTES:

AVINCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e JOÃO CORDEIRO DE ÁVILA JÚNIOR.

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MATO GROSSO - SICOOB SUL.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AVINCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e JOÃO CORDEIRO DE ÁVILA JÚNIOR
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução nº 1009946-50.2024.8.11.0003, opostos em face da execução proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MATO GROSSO - SICOOB SUL
,
que julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, inicialmente, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, argumentando que o juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção da prova pericial contábil, considerada imprescindível para aferição da regularidade dos encargos pactuados, notadamente quanto à capitalização de juros e ao custo efetivo total (CET).

Em segundo lugar, aduzem que o título executivo extrajudicial objeto da execução é ilíquido e inexigível, porquanto desacompanhado de extratos bancários e de planilhas que demonstrem a origem e a evolução da dívida, o que comprometeria os requisitos do art. 783 do Código de Processo Civil.

Aduzem, ainda, que as cláusulas contratuais inseridas na cédula de crédito bancário são abusivas, haja vista a previsão de capitalização mensal de juros sem expressa pactuação, e a incidência de taxa de juros muito superior à média de mercado, em afronta ao disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e ao entendimento consolidado no REsp 973.827/RS.

Requerem, por fim, o reconhecimento da descaracterização da mora, com fundamento no REsp 1.061.530/RS, sob a alegação de que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual afasta a caracterização do inadimplemento.

Postulam, ao final, a reforma integral da sentença, com o retorno dos autos à origem para abertura de fase instrutória, ou, subsidiariamente, o provimento dos embargos à execução com a extinção do feito executivo, ou ainda a revisão das cláusulas contratuais impugnadas e o afastamento dos encargos moratórios.

Contrarrazões apresentadas, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO APARTADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Cinge-se a preliminar recursal à alegação de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial contábil requerida pelos embargantes, ora apelantes.

Sustentam os apelantes que o juízo de origem, ao julgar antecipadamente os Embargos à Execução, frustrou o exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto a análise da legalidade dos encargos contratuais e a eventual abusividade das cláusulas impugnadas dependeriam da realização de prova técnica.

Invocam, nesse ponto, o art. 370 do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado a prerrogativa-dever de determinar a produção de provas necessárias à formação do seu convencimento, inclusive de ofício.

A tese, todavia, não comporta acolhimento.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a proferir sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, estiver suficientemente instruída com os elementos constantes nos autos.

No caso em apreço, o Juízo
a quo
assim procedeu ao verificar que os documentos trazidos pelas partes eram suficientes à formação do convencimento quanto à higidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial objeto dos embargos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem posição consolidada no sentido de que não há nulidade por cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária ou protelatória.

Ademais, conforme se depreende dos autos, os embargantes/recorrentes limitaram-se a formular alegações genéricas de abusividade, sem apresentar desde logo quais cláusulas seriam irregulares ou quais encargos específicos extrapolariam os limites legais ou contratuais.

O magistrado não está obrigado a produzir prova pericial a partir de meras conjecturas, tampouco a substituir a parte quanto ao ônus de individualizar a tese revisional — ainda mais diante da clareza do contrato celebrado e da documentação acostada.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à regularidade formal e material da cédula de crédito bancário exequenda, bem como à legalidade dos encargos nela inseridos.

Sustentam os apelantes que o título é ilíquido, porquanto não instruído com extrato detalhado da dívida, e que a capitalização mensal de juros, bem como a cobrança de CET e de juros remuneratórios em patamares supostamente superiores à média de mercado, comprometeriam a exigibilidade do débito. Por fim, alegam que a ausência de produção de prova pericial comprometeu o contraditório.

A tese de ilegitimidade do título executivo não se sustenta. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, conforme preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004, sendo dotada de liquidez, certeza e exigibilidade quando subscrita pelas partes, acompanhada de planilha discriminativa do débito e contendo os encargos contratados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que não se exige a apresentação de extratos bancários, desde que os documentos constantes dos autos permitam aferir com precisão o valor exigido.

Quanto à capitalização de juros, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 592.377), assentou a possibilidade de capitalização mensal de juros quando pactuada expressamente.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 973.827/RS, firmou entendimento no sentido de que a indicação das taxas de juros mensal e anual no instrumento contratual, com a anual superior ao duodécimo da mensal, configura pactuação expressa da capitalização.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes contempla expressamente as taxas de juros mensais e anuais, com esta última superior ao duodécimo da primeira, revelando pactuação válida da capitalização mensal, nos moldes aceitos pela jurisprudência dominante.

Quanto aos juros remuneratórios, é firme o entendimento de que somente são considerados abusivos quando superam, de forma significativa, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, circunstância que deve ser demonstrada por prova concreta, a qual inexiste nos autos. Ao contrário, a taxa aplicada à operação em análise se mostra inferior à taxa média do período.

A inclusão do Custo Efetivo Total – CET – decorre de exigência regulamentar do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, tendo como finalidade conferir transparência à relação contratual. A abusividade só se caracteriza quando houver divergência entre o CET informado e aquele efetivamente praticado, o que também não restou evidenciado.

A pretensão de descaracterização da mora tampouco merece acolhida. Consoante entendimento firmado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS), a mora só é descaracterizada quando comprovada a ilegalidade de encargos exigidos no período da normalidade contratual. Ausente tal demonstração, a mora subsiste.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026